Tribunal: TJES
Processo: 5000139-94.2023.8.08.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Rural
Data de julgamento: 2025-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000139-94.2023.8.08.0054

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LIDIA AVANCINI BARBIERI e outros

APELADO: BANCO DO BRASIL SA e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO. VÍCIO INTERNO. INEXISTÊNCIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL.
ERROR IN JUDICANDO
. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a recurso de apelação, mantendo a sentença de primeiro grau.

2. A embargante sustenta que o acórdão é contraditório por ter decidido em dissonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a divergência entre a decisão colegiada e a jurisprudência de Tribunal Superior configura o vício da contradição, previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, apto a ensejar o acolhimento dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna ao julgado, ou seja, aquela verificada entre as proposições de seus próprios fundamentos ou entre a fundamentação e o dispositivo. 5. A alegada dissonância com a jurisprudência de outros tribunais, ainda que superiores, não constitui contradição, mas sim eventual
error in judicando
(erro de julgamento), matéria insuscetível de reexame na via estreita dos aclaratórios, que não se presta a reformar o mérito da decisão. 6. A manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento não se confunde com os vícios elencados no art. 1.022 do CPC. 7. Embora não constatado vício a ser sanado, os embargos de declaração opostos com o propósito de prequestionamento não ostentam caráter protelatório, a teor da Súmula nº 98 do STJ, afastando-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. 9.
Tese de julgamento:
"1. A contradição que viabiliza os embargos de declaração (art. 1.022, CPC) é a intrínseca ao julgado, existente entre seus fundamentos e/ou seu dispositivo, não se configurando pela divergência da decisão com a jurisprudência de outros tribunais. 2. A alegação de
error in judicando
, por suposta má aplicação do direito ou interpretação divergente da jurisprudência, revela mero inconformismo com o mérito e extrapola os limites do recurso de embargos de declaração."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil (CPC), arts. 1.022 e 1.026, § 2º.
Jurisprudência relevante citada:
Súmula nº 98/STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
L
Í
DIA AVANCINI BARBIERI
em face do v. Acórdão (id. 14814264) que, à unanimidade de votos, negou provimento ao seu recurso de apelação e ao apelo interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
, mantendo na íntegra a r. sentença de primeiro grau.

Em suas razões recursais (id. 15052399), a embargante sustenta, em suma, que o acórdão é contraditório por divergir de jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (STJ), notadamente do REsp nº 1.946.423 – MA. Argumenta que a decisão colegiada, ao mitigar a exigência de apresentação da via original da Cédula de Crédito Rural, violou a regra de que, para títulos cartulares como o dos autos, a apresentação do original é requisito indispensável para a execução.

Afirma, ainda, que o recurso é interposto com o fito de prequestionamento para viabilizar o acesso às instâncias superiores. Ao final, requer o acolhimento dos embargos, com a atribuição de efeitos infringentes para dar provimento ao seu recurso de apelação.

Devidamente intimado, o embargado apresentou contrarrazões (id. 15328605), pugnando pela rejeição dos embargos. Alega que não há qualquer vício de omissão, contradição ou obscuridade a ser sanado . Requer, por fim, a condenação da embargante ao pagamento de multa por interposição de recurso manifestamente protelatório, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5000139-94.2023.8.08.0054

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LIDIA AVANCINI BARBIERI, BANCO DO BRASIL SA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA, LIDIA AVANCINI BARBIERI

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
LÍDIA AVANCINI BARBIERI
em face do v. Acórdão (id. 14814264) que, à unanimidade de votos, negou provimento ao seu recurso de apelação e ao apelo interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
, mantendo na íntegra a r. sentença de primeiro grau.

A embargante alega que o v. Acórdão incorreu em contradição ao decidir de forma dissonante da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Sem razão, contudo.

Os embargos de declaração são um recurso de fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento estão taxativamente previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a saber: esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material.

Como bem leciona a doutrina pátria, a finalidade deste recurso é integrativa ou aclaratória, não se prestando, como regra, a substituir ou modificar o julgado.

A contradição que autoriza os aclaratórios é aquela verificada internamente no corpo da decisão judicial, ou seja, a que ocorre entre as proposições de seus próprios fundamentos, ou entre sua fundamentação e o seu dispositivo. Não se configura o vício quando o julgado diverge de outras decisões, de dispositivos legais ou da jurisprudência, ainda que de Tribunal Superior. Tal hipótese, se configurada, consubstancia error in judicando (erro de julgamento), e não vício formal sanável pela via estreita dos embargos.

No caso em tela, a embargante não aponta qualquer contradição interna no acórdão. Sua insurgência é clara: o acórdão teria julgado mal a questão da indispensabilidade da via original do título de crédito, adotando tese contrária à do STJ. Trata-se, portanto, de mero inconformismo com o mérito da decisão, o que, como exaustivamente afirmado, não pode ser revolvido por meio de embargos declaratórios. O fato de a parte discordar dessa fundamentação não a torna contraditória.

Quanto ao prequestionamento, verifico que a matéria foi devidamente ventilada e decidida, o que já é suficiente para o acesso às instâncias superiores. De todo modo, a oposição dos presentes embargos serve como cautela da parte e, nos termos da Súmula 98 do STJ, “
Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório
”.

Por tal razão, deixo de acolher o pleito do embargado para aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, por não vislumbrar o intuito manifestamente protelatório do recurso.

Diante do exposto, conheço dos presentes embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)